Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. FILHO CONTRA MÃE. DESENTENDIMENTO POR RAZÕES PATRIMONIAIS. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. No caso, o crime de injúria, via mensagem de whastapp, decorreu do desentedimento patrimonial entre o filho e a genitora, porque esta se recusou a pagar pelo serviço por ele prestado relativo à construção de um “barraco” para o seu pai.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, Juizado Especial Criminal de Ceilândia.